Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-23.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700233-23.2024.8.07.0008 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: CRISTIANE DE PAULA SOTO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que não conheceu seu recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão consiste em determinar se houve adequada impugnação dos fundamentos da sentença nas razões de apelação, em observância ao princípio da dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente fundamentação específica contra os argumentos da decisão recorrida, não bastando a mera repetição de argumentos anteriores. 4. No caso, as razões de apelação apresentadas pela parte ré demonstram falta de enfrentamento dos fundamentos da sentença, evidenciando-se mera cópia das alegações utilizadas na contestação. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal firmou entendimento no sentido do não conhecimento de recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera reprodução das razões da contestação na apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, ofende o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.010, III. Jurisprudência relevante citada*: TJDFT, Acórdão 1406525, 07312908520218070001; Acórdão 1236150, 07145728120198070001; Acórdão 1228649, 07218503920198070000. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, inciso II, 12, § 4o, e 17-A, § 6o, todos da Lei 9.656/1998, bem como 4o, incisos I e III, da Lei 9.961/2000, ao argumento de que não deveria ter sido incumbida a cobrir procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos em caráter estético, porquanto não previstos no rol taxativo de cobertura da Agência Nacional de Saúde - ANS; e b) artigo 489, § 1o, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, inciso II, 12, § 4o, e 17-A, § 6o, todos da Lei 9.656/1998, bem como 4o, incisos I e III, da Lei 9.961/2000. Isso porque a respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “(...) o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AREsp n. 3.034.572/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, incisos V e VI, do CPC, uma vez que “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016”. (EDcl na AR n. 6.436/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F